Tribunal: CARF
Processo: 16366.720768/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.720768/2013-17
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-014.015 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Embargante
CIA IGUAÇU E CAFÉ SOLÚVEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão
embargado, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os embargos de declaração para sanar o vício apontado, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão no 3302-013.188,
que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso voluntário, nos termos da
ementa abaixo:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012 NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
AQUISIÇÕES
DE
PESSOAS
JURÍDICAS
CONSIDERADAS NOTEIRAS. GLOSA. Glosa-se o crédito básico calculado sobre as
aquisições de café de pessoas jurídicas cuja inexistência de fato ou a incapacidade para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720768/2013-17
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.015 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720768/2013-17

realizarem as vendas foi evidenciada em ação fiscal e tendo em vista as conclusões alcançadas
no âmbito de operações especiais de fiscalização conhecidas como Robusta, Tempo de Colheita
e Broca. Comprovada a efetiva aquisição da mercadoria, admite-se o crédito presumido nos
casos de produtos adquiridos de pessoas físicas. NÃO CUMULATIVIDADE.
AGROINDÚSTRIA. LEI No 12.599/2012. PRODUTOS CLASSIFICADOS NOS CÓDIGOS
0901.1 E 0901.90.00 DA TIPI. VENDAS COM SUSPENSÃO. É vedada a apuração de créditos
vinculados às receitas de vendas dos produtos classificados nos códigos 0901.1 e 0901.90.00 da
Tipi sujeitas à suspensão do PIS e da Cofins. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
INSUMOS. CONCEITO. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. CORRETAGEM O
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. Para efeitos
de classificação como insumo, os bens ou serviços utilizados na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, além de essenciais e relevantes
ao processo produtivo, devem estar relacionados intrinsecamente ao exercício das atividades-fim
da empresa, não devem corresponder a meros custos administrativos e não devem figurar entre
os itens para os quais haja vedação ou limitação de creditamento prevista em lei. Não se
enquadram no conceito de insumo da agroindústria de café, as despesas com serviços de
corretagem.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
BENS E EQUIPAMENTOS NÃO EMPREGADOS NO PROCESSO PRODUTIVO. Não são
geradores de créditos da não cumulatividade os encargos de depreciação de bens e equipamentos
do imobilizado que não sejam relevantes e essenciais no processo produtivo.
RESSARCIMENTO. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. Não incidem juros de mora
sobre o crédito objeto de ressarcimento relativo ao PIS ou à Cofins.
A embargante alega que o acórdão está sujeito aos seguintes vícios:
1. Omissão acerca do item “2.1.1 Considerações iniciais sobre o Acórdão
Recorrido: qual o fundamento legal para a manutenção da glosa?”, devendo haver manifestação
expressa da fundamentação legal que exime a autoridade fiscal de comprovar o afastamento da
boa-fé, tendo em vista o artigo 142 do CTN;
2. Omissão sobre o parágrafo único do artigo 82 da Lei no 9.430/96 ou, ao menos,
justificar sua inaplicabilidade no caso concreto;
3. Omissão acerca do inciso I do artigo 302 do RIR c/c caput do artigo 301, ou, ao
menos, justificar a inaplicabilidade da legislação, apontando o dispositivo legal próprio e se seria
possível a produção de café em escala sem incorrer em custos de corretagens;
4. Omissão em relação ao artigo 152 da IN RFB n.o 2.055/21, Nota Técnica
CODAR no. 22/21, Parecer SEI No 3686/21/ME e dos Recursos Especiais no. 1.035.847/RS e n.o
993.164/MG (Recursos Repetitivos), ou ao menos justifique as razões para deixar de segui-los
no caso concreto;
5. Erro material quanto à data de protocolo do pedido (26/06/2013 e não
26/01/2012) e obscuridade quanto à interpretação do artigo 7-A da Lei no 12.599/2012 c/c artigo
106, I do CTN, bem como a regra geral do artigo 1o do Decreto no 20.910/32.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.015 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720768/2013-17

Conforme o despacho de admissibilidade, os embargos foram aceitos para corrigir
o erro material mencionado no item "5".
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, deles tomo conhecimento.
Conforme mencionado anteriormente, o despacho de admissibilidade admitiu
parcialmente os embargos de declaração para corrigir um erro material contido no acórdão
embargado, a saber:
Erro material quanto à data de protocolo do pedido (26/06/2013 e não 26/01/2012)
A embargante alega erro material quanto à data de protocolo do pedido. No voto
constou a seguinte afirmação quanto à data:
“Assim, como o pedido do contribuinte foi protocolado em 26/01/2012 e se refere
a pedido de ressarcimento de crédito presumido de COFINS, do período de apuração 4o trimestre
de 2011, não há a possibilidade de ressarcimento desses eventuais créditos presumidos.”
Contudo, a embargante alega que a data de protocolo foi 26/06/2013, que, de fato,
é a data correta, conforme relatório do acórdão da DRJ (e-fl. 605) e PEDCOMP (e-fl. 3).
De fato, há um equívoco na data informada no acórdão, merecendo, assim, ser
corrigido o vício nos seguintes termos:
Onde constou
Assim, como o pedido do contribuinte foi protocolado em 26/01/2012 e se refere a
pedido de ressarcimento de crédito presumido de COFINS, do período de apuração 4o trimestre
de 2011, não há a possibilidade de ressarcimento desses eventuais créditos presumidos.
Deve constar
Assim, como o pedido do contribuinte foi protocolado em 26/06/2013 e se refere a
pedido de ressarcimento de crédito presumido de COFINS, do período de apuração 4o trimestre
de 2011, não há a possibilidade de ressarcimento desses eventuais créditos presumidos.
Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração para sanar o
vício apontado, sem efeitos infringentes.
É assim que voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.015 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720768/2013-17

José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 741
DF CARF MF
Original